Tribunal: TJBA
Processo: 0568589-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568589-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MARIA ELEONORA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS DAS RÉS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AFASTADA
.
REAJUSTE DE MENSALIDADES.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA.
DANOS MORAIS
INCABÍVEIS
.

RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e administradora contra sentença que reconheceu a abusividade dos índices aplicados,
com condenação em danos morais
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva das rés; (ii) determinar se o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a ilegalidade dos reajustes
e
(ii
i
)
aferir se a conduta é passível de ensejar condenação em danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores, garantindo ao polo fragilizado da relação a proteção devida, como preconiza em seu art.14, razão pela qual restam afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva.

4. Quanto ao cerne recursal, embora os planos coletivos não se submetam ao índice de reajuste fixado pela ANS, a majoração deve observar critérios técnico-atuariais demonstráveis, sendo abusiva quando implementada de modo aleatório e sem comprovação do aumento efetivo dos custos.

5. Para mais, a jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de fundamentação técnica para reajustes em planos de saúde, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de legalidade do procedimento.

6
. Na hipótese, a ausência da demonstração dos critérios técnicos para respaldar o reajuste, configura o acerto da decisão recorrida, ao reconhecer a abusividade dos percentuais aplicados.

7.
Lado outro,
quanto ao reparo moral,
o
mero dissabor ou incômodos decorrentes de práticas contratuais, como os reajustes das mensalidades, não são suficientes para caracterizar dano
indenizável
. Na situação em análise, embora se reconheça a potencial abusividade dos reajustes aplicados, não existem provas substanciais de que tenham infligido
à
autor
a
danos que ultrapassem o âmbito de meros contratempos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelações cíveis
conhecidas e
providas,
em parte
.

__________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 14, 39, 51, CDC; art. 355, CPC;

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgInt no REsp 1725797/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0568589
-
76
.20
17
.8.05.0
001
,
sendo
apelantes

Hapvida Assistência Médica Ltda
e outro
,
a
pelad
a

M
aria Eleonora do Nascimento

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento,
parcial,
aos recursos
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Salvador, .

JR20